Tribunal: TJMT
Processo: 1016265-19.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016265-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA MIATELLO DO CARMO - CPF: 978.489.481-53 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
se enquadra na exceção do artigo 2º da
Resolução
TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Maria Miatello do Carmo
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Resolução
TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019
“
ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09 e na Lei 7.347/85.
”.

Assevera que “
jamais uma resolução – ato normativo secundário – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88
”. Ademais, “
é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário).
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 22397982).

Não há contrarrazões (Id. 31786984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 31834955), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Aqui se tem ação civil pública proposta pela Defensoria Pública Estadual para compelir o Estado de Mato Grosso ao fornecimento dos medicamentos ‘frontal alprazolam 1mg, cretor rosuvartatina cálcica 5mg, monocardil 20mg e cardizem cloridato de diltiazem 30mg’ à requerente Maria Miatelo do Carmo, uma vez que diagnosticada com a patologia ‘Hipertensão (CID 110), Arritmia (CID 147), Dislipidemia (CID E66), Angina Pectoris e Instável (CID120)’ e não possui condições financeiras para a aquisição dos fármacos.

Por força da Resolução TJ-MT/OE Nº 09, de 25 de julho de 2019, as ações que envolvam os direitos à saúde pública deverão ser remetidas para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, ressalvadas aquelas em curso, antes da vigência da mencionada Resolução e que não sejam de prestação continuada.

Assim sendo, as ações relativas à saúde pública que figurem como partes passivas os Municípios abrangidos por esta Comarca e visam a satisfação de prestação única, permanecerão em tramite regular nesse Juízo.

Por outro lado, as ações relativas à saúde pública que figurem como partes passivas os Municípios abrangidos por esta Comarca e/com/ou Estado de Mato Grosso, ainda que busquem prestação única, serão remetidas para o Juízo Competente determinado pela Resolução.

In casu
, verifica-se que o presente feito deve ser remetido para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT porque consiste em prestação continuada para fornecimento de fármacos.

Procedam-se com a devida remessa, grafando as nossas melhores homenagens.

Às providências. (Id. 21080540, fls. 82).

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa
proposta por
Maria Miatello do Carm
o contra o
Estado de Mato Grosso
.

Registra a sentença:

[...] Pelo o exposto e por tudo que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Novo Código de Processo Civil,
a fim de cominar ao requerido Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente em fornecer mensalmente uma caixa à idosa às medicações
denominadas: frontal alprazolan 1mg, cretor rosuvartatina cálcica 5mg e cardizem cloridato de diltiagem 30mg, nas condições especificadas nos receituários médicos juntados com a inicial. [...]. (Id. 21080540, fls. 49). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.

[...]

Art. 8º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa
se enquadra na exceção do artigo 2º, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020